Tribunal: TJDFT
Processo: 0728678-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇAO MONETÁRIA PELO IPCA-E. HONONÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR INCONTROVERSO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Constatada a omissão no tocante aos honorários sucumbenciais, supre-se a falha, apenas para consignar, nos termos da Sumula 519 do C. STJ, que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
3. Em relação à omissão acerca do prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa, o pleito recursal extrapola os limites da Decisão agravada e sua análise configuraria supressão de instância.
5. Embargos de Declaração providos para sanar as omissões apontadas, todavia, sem efeitos infringentes.